Tribunal: TJSP
Processo: 0050408-59.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, 4o, INCISO VI, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – OCORRÊNCIA – Transito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, 4o, INCISO VI, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – OCORRÊNCIA – Transito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 02 anos entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade dos réus, pela ocorrência da prescrição, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050408-59.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS CEZAR SANTOS MENDES e FELIPE MICHELOTTO FERRARI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
julgaram extinta a punibilidade dos réus Carlos Cezar Santos Mendes e Felipe
Michelotto Ferrari, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109,
inciso V; 110, § 1o; 114, inciso II; e 115, primeira parte, todos do Código Penal,
ficando prejudicada a apreciação do mérito do recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050408-59.2011.8.26.0050 -Voto no 12278
2
Apelação Criminal no 0050408-59.2011.8.26.0050
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal Central
Apelantes: Carlos Cezar Santos Mendes e Felipe Michelotto Ferrari
Apelado: Ministério Público
Voto no 12278
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 155, 4o, INCISO VI,
C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS
OCORRÊNCIA Transito em julgado para a acusação
Decurso de mais de 02 anos entre a data da publicação da
sentença e o presente julgamento Prescrição da pretensão
punitiva Extinção da punibilidade. Reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade dos réus, pela ocorrência da
prescrição, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso.
Vistos.
Carlos Cezar Santos Mendes e Felipe Michelotto
Ferrari interpuseram recurso de Apelação da r. sentença datada 08.06.2017,
prolatada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Central da Comarca da
Capital, que os condenou à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por
incursos no artigo 155, § 4o, inciso VI, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal (fls. 268/276).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a substituição
da pena privativa de liberdade por pena de multa (fls. 292/293).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 319/321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050408-59.2011.8.26.0050 -Voto no 12278
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 323/324).
É o relatório.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição, uma
vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser decretada de
ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 60.870-SP, 6a T. rel.
Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p.209), prejudicado o
exame do mérito do recurso.
Com efeito, tendo os réus Carlos e Felipe sido
condenados à pena de 01 ano de reclusão e 05 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e tendo a sentença transitado em julgado para a
acusação (fls. 279), o prazo prescricional é de 04 anos, consoante o
artigo 109, inciso V, examinado à luz do artigo 110, § 1o, do Código
Penal.
Contudo, por serem os apelantes menores de 21
anos na data do fato (07.06.2011), uma vez que nascidos em 21.11.1991
(fl. 28/30) e 20.11.1990 (fls. 45/47), respectivamente, reduz-se de
metade o prazo prescricional, passando, então, para 02 anos, nos termos
do artigo 115, primeira parte, do Código Penal.
Assim, considerando que entre a data da
publicação da sentença em 08.06.2017 (fls. 277), última causa
interruptiva da prescrição (artigo 117, IV, do Código Penal), e a do
presente julgamento já decorreu lapso de tempo superior a 02 anos,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes,
pela ocorrência da prescrição, prejudicando o exame do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050408-59.2011.8.26.0050 -Voto no 12278
4
recurso.
Prescrita, igualmente, a pena de multa, nos
termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a
punibilidade dos réus Carlos Cezar Santos Mendes e Felipe Michelotto
Ferrari, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso
V; 110, § 1o; 114, inciso II; e 115, primeira parte, todos do Código Penal,
ficando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator